Tribunal: TJDFT
Processo: 0709514-13.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE VEICULAR. SINISTRO. EMPRESA DE REPAROS. ATRASO NA ENTREGA DO VEÍCULO. DANO MATERIAL. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de indenizatória na qual a parte autora narrou, em síntese que, em 21/12/2022, entregou seu veículo, um Nissan Versa, à empresa requerida para reparos. A empresa se comprometeu a devolver o veículo consertado em um prazo de sete a dez dias, o que não aconteceu, tendo recebido seu carro em 03/03/2023. Como resultado desse atraso no cumprimento da obrigação, o autor sofreu um prejuízo financeiro no valor de R$ 3.239,91, que foi gasto com o aluguel de outro veículo. Requereu, por fim, o ressarcimento do referido valor.
2. O pedido foi julgado procedente.
3. Irresignada, a empresa ré interpôs recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
4. Em suas razões recursais, a empresa recorrente alega, em síntese, que o veículo foi entregue ao autor recorrido em 03/03/2023. Explica que a conclusão dos serviços depende da autorização da seguradora, o que pode causar atrasos. Afirma que, embora haja uma previsão para a conclusão dos serviços, é impossível determinar um prazo final. Defende que a seguradora só autorizou os serviços em 09/01/2023, e o autor foi informado de uma previsão de entrega do veículo para 01/03/2023, tendo atrasado apenas dois dias na entrega. Informa que o veículo foi entregue à empresa requerida somente em 06/02/2023, com autorização para reparos adicionais não cobertos pela seguradora. Requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedentes os pedidos iniciais.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5.1. Sabe-se, ainda, que a responsabilidade pelos serviços prestados pela empresa ré, no presente caso, é objetiva, ou seja, independe de culpa, conforme estatuído no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6. A controvérsia em grau recursal se limita a ocorrência ou não de mora na entrega do veículo consertado ao autor recorrido, bem como se, positiva a mora, o dever de indenização por dano material pelos prejuízos sofrido pelo autor em decorrência do atraso.
7. Compulsando os autos, percebe-se que o autor comprovou a mora na entrega do veículo por meio do documento de ID 49987067, onde consta que o veículo foi deixado para os reparos em 21/12/2022 e que seria entregue reparado em 22/12/2022.
8. Por seu turno, a empresa ré, ora recorrente, colacionou o documento de ID 49987083, informando que a devolução do veículo ocorreria em 19/01/2023, e o documento de ID 49987084, informando que o veículo foi deixado em 06/02/2023 e que seria devolvido ao autor em 01/03/2023.
9. Com efeito, por meio dos documentos colacionado pelas partes, resta incontroverso que o veículo foi deixado no estabelecimento da empresa requerida em 21/12/2022 e devolvido ao requerente em 03/03/2023. Quantos aos demais documentos, ambos foram impugnados pela parte contrária e não prestam como prova robusta.
10. Nessa ilação, a mora foi devidamente comprovada, tendo a empresa recorrente demorado mais de 3 meses para efetuar os reparos, razão pela qual a manutenção da sentença é impositiva.
11. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
12. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, esses fixados em 20% sobre o valor da condenação.
13. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.